Tribunal: STF
Processo: RE 1531671
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, assim ementado:



     APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFESA DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – SANEAMENTO BÁSICO – LIXÃO A CÉU ABERTO – IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS – POLÍTICAS PÚBLICAS URGENTES A ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS – NECESSIDADE – OMISSÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL – TEMA 698 DO STF – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA. - A tutela do meio ambiente assume função dúplice no microssistema jurídico, apresentando-se, simultaneamente, como um direito inerente a todos em contraponto ao dever de defendê-lo e preservá-lo imputado a todos os cidadãos e ao Poder Público, a teor do que dispõe o art. 225 da Constituição Federal. - A Lei 13.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, impõe que o poder público é responsável pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos, devendo atuar, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos. - A Lei Federal nº 11.445/07, conforme redação trazida pela Lei Federal nº 14.026/20, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Para esse fim, considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. - No julgamento do Tema Repetitivo 698, o col. Supremo Tribunal Federal, discriminou as balizas a serem observadas para a implementação de políticas públicas urgentes a assegurar direitos fundamentais por força de decisão judicial: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;” - Conforme enunciado da Súmula 629 STJ, “quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”(doc. 797, p. 6).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, afronta ao art. 2° da Constituição da República, sob o argumento de que “[...] a decisão notadamente proporciona a ingerência do judiciário no poder Executivo, especialmente quando se constata o comando que impõe a imediata paralisação dos serviços públicos de coleta de lixo”, já que não estabeleceu prazo razoável para criação de novo aterro (doc. 808, p. 9).



    Ademais, afirma que:



    a decisão mantida pelo acórdão recorrido afronta, inclusive, o Tema Repetitivo 698, a partir do momento que desconsidera a necessidade de “em lugar de determinar medidas pontuais” “apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, conforme expresso no tema em comento (doc. 808, p.10).



    O recurso não merece acolhida.



    É que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I –A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.452.437 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 — grifei).  



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.454.098 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 — grifei).  



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 — grifei).  



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 — grifei).



    Além disso, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM RODOVIA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental, a que se nega provimento (ARE 1.420.284 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) (ARE 1.364.315 AgR/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/6/2023 — grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ação civil pública. Direito dos remanescentes das comunidades de quilombo. Demarcação de terras. Razoável duração do processo administrativo. Estipulação de prazo para conclusão. Intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade. Ausência de violação do princípio da separação dos poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85) (ARE 1.387.572 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2022 — grifei).



    Outrossim, o TJMG rechaçou a pretensão do ora recorrente, tendo em vista que:



    No caso vértice, o acervo probatório disponível nos autos demonstra que o Município de Guanhães vem operando depósito de lixo em situação irregular, deixando de oferecer serviço adequado de disposição de resíduos sólidos. Para tanto, destacam-se as fotografias de fls. 20/21; o Boletim de Ocorrência do incêndio ocorrido no aterro irregular, registrado sob o REDS nº 2014-013394640-001, corroborado pelas imagens de fls. 395/397. Foi instaurado Inquérito Civil MPMG 0280140002997 para investigar irregularidades na disposição final de resíduos sólidos urbanos do Município de Guanhães. Em fevereiro de 2015, a Procuradoria Municipal e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, informaram, respectivamente, que:



    “Em relação aos fatos, o Município informa que houve uma paralisação temporária no aterramento de resíduos sólidos, devido ao fato de o trator de esteiras ter estragado e não ter conseguido maquinário (STJ Fl.1015) Ap Cível/Rem Necessária Nº 1.0000.24.071843-7/001 Fl. 12/24 disponível para alugar com urgência para que fosse realizada a substituição. Contudo, tal situação já foi controlada, sendo necessário destacar que fora escavada uma nova vala para deposição dos resíduos, conforme foto anexa. O Município informa ainda que está tomando todas as medidas necessárias para proteger o meio ambiente, “Em resposta ao Oficio 040/2015/2,JCG, informamos que, em outubro de 2014 houve uma paralisação temporária no aterramento dos resíduos sólidos urbanos devido ao trator de esteiras ter estragado, a situação agravou-se ainda mais, pois, coincidiu com um período chuvoso, dificultando a operação no Aterro Controlado deste município, em busca de solucionar o problema a empresa responsável pela coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos procurou alugar outros tratores, porém, não achou maquinado disponível para alugar em Guanhães com a urgência necessária. A situação foi controlada assim que o trator de esteiras saiu da manutenção e até hoje o recobrimento diário dos resíduos está sendo realizado de forma adequada. Em prol de uma boa operação e para aumentar a vida útil do aterro, foi escavada uma nova vala (anexo) para deposição dos resíduos, e ainda, a pedido da ASCAMARG, uma vez por semana é realizado o transporte dos materiais segregados pela associação de catadores para o devido enfardamento no galpão. Importante salientar que o Município de Guanhães tem buscado resolver a problemática dos resíduos sólidos urbanos, sendo que algumas ações já foram realizadas, como a adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico constituído entre os Municípios de Divinolândia de Minas e Virginópolis, cuja prioridade será a construção de um aterro sanitário para adequação a Lei Federal 12.305/2010, e para atendimento a Lei Federal 11.445/2007 está sendo iniciada a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.” (fl.33)



    Nos autos do Inquérito Civil MPMG 0280140002997, foi realizado Laudo Técnico nº 79/2015, subscrito por Thais Cristina Teixeira Lopes, Bióloga - CRBio nº 87055/04, cuja conclusão se extrai in verbis:



    [...]



 




    Igualmente, sob o registro REDS nº 2015-002236190-001, consta do histórico da ocorrência:



    [...]



    Foi lavrado Auto de Infração nº 83221 em 30/01/2015, que cominou a sanção de multa simples em desfavor do Município de Guanhães por “causar poluição ambiental com resíduos sólidos urbanos dispostos a céu aberto” (fl. 97). Em 27/05/2015 foi apresentada denúncia anônima reportando que “a Prefeitura Municipal de Guanhães por meio de seus prepostos vêm causando poluição ambiental grave na cidade, pois vem queimando lixo no aterro sanitário (lixão) de sua responsabilidade conforme fotos anexas. Idosos estão tendo dificuldades em respirar e crianças estão sofrendo com doenças alérgicas e respiratórias, pois a fumaça preta decorrente da queima de derivados da borracha(pneus) e de toda sorte de resíduos sólidos, entra pelo vale e desemboca bairro vista alegre, seguindo rua do pito em direção ao centro da cidade.” (fl. 387).



    Em 15/09/2015, foi celebrado TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA MPMG-0105.13.000130-5 entre o Ministério Público e o Município de Guanhães, que se comprometeu: 



    Do objeto do compromisso Cláusula V. O objeto do presente ajuste é o cumprimento do disposto na Lei Federal 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto 7.217/2010, a qual impõe ao Poder Público Municipal o dever de elaborar e executar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Das obrigações do(s) Compromissário(s) Cláusula 2". O Compromissário obriga-se a, no prazo 6 (seis) meses, elaborar Plano Municipal de Saneamento Básico para a totalidade de seu território, observado o conteúdo mínimo descrito no artigo 19 da Lei Federal 11.445/2007 artigo 25 do Decreto 7.217/2010, contemplando fases, prazos e sua execução. O plano de saneamento básico deverá abranger os serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de manejo de resíduos sólidos, de limpeza urbana e de manejo de águas pluviais, podendo o titular, a seu critério, elaborar planos específicos para um ou mais desses serviços. O plano deverá ser revisto periodicamente, observando-se o período de vigência do plano plurianual municipal. Cláusula Y. O Compromissário obriga-se a executar o Plano Municipal de Saneamento Básico, nos moldes e prazos nele descritos, adotando todas as medidas necessárias para seu fiel cumprimento. Da comprovação e fiscalização do cumprimento Cláusula 4°. Cabe ao Compromissário(s) comprovar o cumprimento de todas as obrigações deste termo junto ao Compromitente, bem como a atender as requisições de informações e documentos formuladas pelo Compromitente, nos prazos por este fixados (observado o prazo mínimo de 10 dias), contados a partir da ciência das requisições, sob pena de ser considerado descumprido o compromisso e de multa diária prevista no item "Das repercussões do descumprimento". Das repercussões do descumprimento Cláusula 5a. O descumprimento parcial ou total do compromisso ora celebrado implicará no pagamento pelo(s) Compromissário(s) de multa diária de R$5 .000,00, independentemente de prévia notificação judicial ou extrajudicial, cujo valor será atualizado de acordo com índice oficial (da Corregedoria-Geral de Justiça), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o dia de cada prática infracional até efetivo desembolso, a ser recolhida ao Fundo referido no art. 13 da Lei 7.347/1985, sem prejuízo da execução específica das obrigações de fazer ou não fazer assumidas e da indenização por danos causados.



    Da natureza e efeitos do compromisso de ajustamento Cláusula 6ª. 0 compromisso tem natureza civil e produzirá efeitos legais a partir de sua celebração, constituindo título executivo extrajudicial, nos termos do § 6° do artigo 5° da Lei 7.347/1985, que não isenta o(s) Compromissário(s) de responsabilidade criminal ou administrativa por ilícitos praticados, nem inibe ou restringe, de forma alguma, o exercício por qualquer órgão público de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares.



    [...]



    Em que pese a notícia de que o Município iniciou em 2015 processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e criação de Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, não foram carreados aos autos documentos suficientes a comprovar a adoção de medidas concretas para sua materialização com vistas à efetividade na prestação do serviço municipal. 



    Nesse contexto, para dissentir das conclusões do acórdão impugnado quanto à ausência ou grave deficiência do serviço público ora discutido e quanto à adequação das providências determinadas pelo Poder Judiciário, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, menciono decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE ENFERMEIROS EM HOSPITAL PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. 1. O Supremo firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à adequação do número de enfermeiros no hospital público – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Tribunal a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Agravo interno desprovido (RE 1.429.556 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/8/2024 — grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONTROLE DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais arrolados na Constituição Federal. 2. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, asseverou que “revela-se de extrema gravidade o caos da saúde pública vivenciado no município de Várzea Alegre, notadamente em virtude da ausência de efetivo controle de zoonoses, fato que acarretou a contaminação de várias pessoas pela leishmaniose visceral, havendo notícias, inclusive, do óbito de uma criança” (fl. 15, Doc. 4). 3. As razões recursais, no ponto, impõem a análise das provas dos autos, providência incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). (RE 1.446.310 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023 — grifei).



    AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE E CONTRA A MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS. CARACTERIZADA OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Não é possível conhecer do segundo agravo regimental interposto, tendo em vista a preclusão consumativa. Isso porque, protocolado o recurso, tornam-se preclusas as matérias não aduzidas naquela oportunidade. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Município de Luziânia no tocante à realização de políticas públicas garantidoras do direito à vida, à saúde e à segurança da população de determinada rua. 5. Negado provimento ao primeiro agravo regimental e não conhecido o segundo (ARE 1.374.947 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TE